Tribunal: TJDFT
Processo: 0735121-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: Penal e Processual Penal. Agravo em Execução Penal. Livramento Condicional. Comportamento inadequado. Cometimento de falta grave disciplinar. Fuga. Manutenção da decisão que indeferiu o benefício. Tema 1.161 do STJ. Decisão mantida.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, que indeferiu o pedido de concessão do livramento condicional, por entender não restar preenchido o requisito subjetivo, visto ter o apenado praticado falta grave durante o cumprimento da pena, ao empreender fuga.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A discussão trazida a esta Corte consiste em verificar se é possível a concessão do benefício do livramento condicional ao agravante que, apesar de não ter cometido falta grave nos últimos 12 (doze) meses, empreendeu fuga do estabelecimento prisional em que se encontrava durante o cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para concessão do livramento condicional, necessário o cumprimento do requisito temporal, além de comprovar comportamento satisfatório durante todo o cumprimento da pena (art. 83 do Código Penal).
4. Consoante Tema Repetitivo 1.161 do Superior Tribunal de Justiça “A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal”.
5. Restando ausente o requisito subjetivo em decorrência do cometimento de falta disciplinar no curso do cumprimento da execução, tem-se por impossibilitada a concessão do benefício do livramento condicional. 5.1. No caso, em que pese o agravante não ter praticado falta grave nos 12 (doze) meses anteriores ao pedido de livramento condicional, empreendeu fuga no curso do cumprimento da pena, o que impede, neste momento, a concessão do benefício.
6. O disposto no art. 112, § 7o, da Lei de Execução Penal, ainda que diga respeito à progressão de regime e estabeleça prazo de reabilitação da falta grave, não possui o condão de obstar que infrações graves praticadas há mais de 12 (doze) meses também sejam levadas em consideração para avaliar o pressuposto subjetivo do livramento condicional.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.